Tribunal: TJMT
Processo: 1005218-66.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005218-66.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSILENE VARGAS DE OLIVEIRA - CPF: 487.133.251-91 (APELADO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE C/C DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – REAJUSTES MENSAIS – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS ÍNDICES DE MAJORAÇÃO DOS PRÊMIOS POR FAIXA ETÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a documentação colacionada aos autos não permite identificar a efetiva razão dos reajustes, se decorrentes da alteração de faixa etária ou da simples necessidade de readequação técnica, há de ser remetido os autos ao perito que fornecerá as provas mais consistentes para o processo, dando as condições necessárias para subsidiar a convicção do magistrado sobre os fatos relatados e, consequentemente, aplicar corretamente a justiça.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
visando reformar a sentença de ID 159114631 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE C/C DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA nº 1005218-66.2020.8.11.0015 movida por
ROSILENE VARGAS DE OLIVEIRA
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“a) Decretar a nulidade do reajuste anual, praticado/cobrado pela requerida, durante o período de novembro de 2018 a novembro de 2019, e Estabelecer que a variação do reajuste, no período, deverá equivaler a 7,14%, segundo o índice Fipe – Saúde, publicado pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas;

b) Condenar a requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que a requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida do reajuste do valor das mensalidades e, como corolário, Determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

c) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

A recorrente foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, de ID 159114638 a recorrente, preliminarmente, sustenta que, em razão do julgamento antecipado da lide sem que fosse realizada a produção de prova atuarial e documental, seu direito de defesa foi cerceado.

No mérito, defende a legalidade do reajuste anual, não havendo violação contratual e que o plano de saúde coletivo possui autogestão. Alega que é indevida a condenação à restituição dos valores.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica. Sucessivamente, pede a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 159114644 por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se, consoante sumário relatório, de ação através da qual a parte autora/recorrida pretende ver reconhecida a abusividade do aumento das contribuições por faixa etária do plano de saúde contratado, bem como a devolução dos valores mensalmente cobrados a título de contribuição à entidade não consentida.

Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado pela parte ré/recorrente de realização de perícia atuarial e documental, o qual foi indeferido na origem, merece acolhimento.

Isso porque, a parte autora/recorrida alega, dentre outras questões, incorreções nos reajustes dos planos de pecúlio por mudança de faixa etária. A demandada/recorrente, por sua vez, defende a legalidade dos reajustes, os quais visam a manutenção do equilíbrio atuarial, sendo que se tratam de reajustes técnicos, impugnando os argumentos apresentados pela demandante.

Embora compartilhe do entendimento de que há abusividade no reajuste do valor do prêmio, referente ao seguro de vida, no caso planos de pecúlio, quando a parte comprovar que possui mais que 50 anos de idade e que contribui para o seguro há mais de 20 anos, necessário verificar desde quando os reajustes por mudança de faixa etária foram realizados, considerando que o plano foi contratado em 2001 e a autora completado 50 anos de idade em 03.11.2019.

Ademais, a documentação colacionada aos autos não permite que se verifique acerca da efetiva razão dos reajustes, se decorrentes da alteração de faixa etária ou da simples necessidade de readequação técnica, o que deverá ser esclarecido pelo perito, o qual, para tanto, poderá necessitar de outros documentos, que deverão ser fornecidos pelas partes de modo a viabilizar a confecção do laudo.

Destaca-se que a perícia técnica fornecerá as provas mais consistentes para o processo, dando as condições necessárias para subsidiar a convicção do magistrado sobre os fatos relatados e, consequentemente, aplicar corretamente a justiça.

Consabido que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do
decisum
, com base no princípio do livre convencimento, consoante o disposto no artigo 371 do CPC. Contudo, o posicionamento já consolidado na jurisprudência é de que, havendo necessidade de perícia técnica, diante da complexidade da matéria, esta deverá ser produzida durante a instrução.

Neste contexto, para a melhor análise da existência ou não de incorreções nos reajustes dos planos de pecúlio que são objetos da lide, mostra-se necessária a realização da perícia atuarial.

A propósito, colaciono alguns arestos do e. Tribunal gaúcho que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE PECÚLIO. REAJUSTES MENSAIS. ABUSIVIDADE. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE. 1. Caso em que a sentença deve ser desconstituída, para que seja realizada a perícia atuarial pretendida por ambas as partes e que se revela necessária para o deslinde da controvérsia. 2. Ademais, a jurisprudência desta Corte tem sido uníssona quanto à possibilidade de realização de perícia atuarial, bem como acerca do momento oportuno para sua efetivação, qual seja, a fase de conhecimento da demanda. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA”
(Apelação Cível, Nº 70081670572, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-06-2019)

“AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO CORSAN. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. I. Preliminar contrarrecursal. Decadência e prescrição do fundo de direito. A pretensão relativa a parcelas atinentes à complementação de aposentadoria, de responsabilidade da previdência privada, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, não é atingida pela decadência ou pela prescrição do fundo de direito. Assim, nos termos da Súmula 291 do STJ, eventual arguição de prescrição alcançará apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada. II. Preliminar contrarrecursal. Litisconsórcio passivo necessário. Não há litisconsórcio passivo necessário entre a instituição responsável pelo pagamento dos valores referentes à previdência privada e a patrocinadora, uma vez que, quando o empregado se aposenta, cessa qualquer vínculo com esta, passando o aposentado a ter relação unicamente com aquela. Preliminar rejeitada. III. Encontra-se pacificado tanto no âmbito do egrégio STJ quanto nesta Corte que necessária a realização de perícia atuarial, na fase de conhecimento, em processos em que a discussão versa sobre a revisão de benefício previdenciário complementar. IV. No caso concreto, a autora pretende a revisão do seu benefício complementar, considerando a aplicação da TR Taxa Referencial como índice de correção monetária dos salários de participação utilizados para o cálculo da renda mensal inicial, motivo pelo qual é essencial a realização da prova pericial atuarial visando apurar eventual desequilíbrio do plano de custeio e a viabilidade da pretensão da requente. V. Dessa forma, imperativa a desconstituição da sentença, de ofício, para o prosseguimento do feito com a realização da prova técnica. VI. Por fim, não há falar em violação ao princípio da não surpresa (art. 9º e 10, do CPC), uma vez que as partes foram previamente intimadas a se manifestar sobre a eventual desconstituição da sentença para a realização de perícia atuarial. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFICIO. APELAÇÃO PREJUDICADA”
(Apelação Cível Nº 70079621983, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 27/03/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. CAPEMISA. PLANO DE PECÚLIO. PLANO MELHOR. DISCUSSÃO A RESPEITO DO FATOR ETÁRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. PROVA QUE DEVE SER PRODUZIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO”
(Apelação Cível Nº 70079681557, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 14/03/2019).

Por fim, é de salientar que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção de prova atuarial com os custos arcados pela ré, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023